Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
1. A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e da contravenção penal de vias de fato foram demonstradas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, afastando-se a argumentação da Defesa de fragilidade de acervo probatório.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são harmônicos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
3. Na segunda fase de cálculo da pena, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a admissão de culpa pelo acusado, durante sua oitiva em juízo, foi mencionada pela sentença para reforçar o entendimento pela condenação.
4. Recurso parcialmente provido.